Tribunal: TJDFT
Processo: 0707137-70.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DA REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VIABILIDADE. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É compatível a causa de aumento prevista no art. 155, § 1o, do Código Penal (repouso noturno) com o crime de furto qualificado pelo § 4o do mesmo dispositivo legal. Precedentes do STF, STJ e TJDFT.
2. Para a incidência da causa de aumento do art. 155, § 1o, do Código Penal, é irrelevante que o local do furto seja ou não habitado, ou ainda se o estabelecimento é comercial ou não, bem como o fato de a vítima estar, ou não, repousando, sendo suficiente que o delito ocorra no período noturno.
3. A fixação de danos materiais relativos a bens não indicados na inicial fere o preceito básico processual de correlação entre a denúncia e a condenação. 3.1. Para imposição de reparação por danos materiais, é necessário que haja comprovação cabal do valor real do prejuízo, não sendo suficiente somente a declaração da vítima.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a condenação a título de dano material.